Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-21.2012.8.11.0079
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001729-21.2012.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), COSTA & BORGES LTDA - CNPJ: 03.038.061/0001-36 (APELADO), MARIA DE LOURDES COSTA - CPF: 227.690.481-04 (APELADO), ALBA VALERIA BORGES ROCHA - CPF: 527.309.136-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 40 DA LEI N.º 6.830/80 – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMORA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS NA SENTENÇA – NULIDADE RECONHECIDA – REFORMA DA SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
FISCAL.

1. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), não se configura automaticamente pela simples demora no andamento do processo, sendo necessário que a demora seja imputável à inércia da Fazenda Pública.

2. No caso em análise, verifica-se que a demora na realização dos atos processuais decorreu de dificuldades operacionais do Poder Judiciário, e não de desídia da exequente, razão pela qual se aplica a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição em tais situações.

3. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente padece de nulidade, pois não delimitou os marcos temporais para a contagem do prazo prescricional, conforme exige o item 4.5 do REsp n.º 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução
fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Ribeirão Casc
alheira
–MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º
0001729-21.2012.8.11.0079
, movida contra
Costa e Borges Ltda
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a extinção
da execução nos termos do
s
artigo
s
487, inciso
II e
924, inciso V,
todos
do Código de Processo Civil
.

Inconformado, recorre o apelante, argumentando que
não houve inércia da Fazenda Pública,
visto que houve diversas diligências de tentativa de citação dos executados. Além disso, ressalta que a sentença
proferida não demarcou a contagem do prazo prescricional, o que é imprescindível nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrent
e.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Costa & Borges LTDA, Maria de Lourdes Costa e Al
ba Valeria Borges Rocha
, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).”

No presente caso, a ação de execução fiscal foi ajuizada em
27/12/2012
; despacho citatório em
09/01/2013
; em
28/02/2013
, foi expedida carta de citação, qual retornou negativa

em

09/03/2013
;
a Fazenda Pública requereu a citação do executado via oficial de justiça
em 15/01/2014
, em seguida,

em

15/10/2014

a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para fins de recolhimento do valor referente à dilig
ência do Oficial de Justiça
;
em seguida a Fazenda Pública pugnou pela citação via postal
dos executados
25/05/2016
;

expedid
a nova carta de
citação, retornou
positiva em 26/07/2017
em relação ao executado Costa & Borges LTDA
;
a Fazenda Pública em 16/10/2017 requereu a penhora; Em
13/03/2018 pelo juízo foi suspensa a execução pelo prazo de 01 (um) ano
e determinada nova expedição de carta de citação
;
retornando
positiva em 26/0
6
/201
8 em relação as executadas Alba Valeria Borges e

Maria de Lourdes Costa; novamente em 24/09/2019 a Fa
zenda Pública requereu a penhora; em
02/06/2020 o juízo determinou a intimação do exequente para manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente
; em 10/06/2020 a Fazenda Pública manifestou nos autos informando que não houve a prescrição interc
orrente e requer
eu a penhora; novamente em
16/02/2023 a Fazenda Pública requereu a penhora;
Pelo juízo em 31/05/2023 foi
julgado extinto o processo com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso II e 942 inciso V
do Código de Processo Civil.

Isso posto, para o deslinde da questão, cabe, em primeiro lugar, analisar o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80 - LEF, que se inicia automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Sob esta ótica, verifica-se que, em
26/07/2017
,
houve a citação do executado,
a Fazenda Pública tomou ciência
em 16/10/2017
,
requerendo a penhora em
17/10/2017
,
o que não foi objeto de análise pelo juízo, limitando-se a determinar nova tentativa de citação dos demais executados bem
como a suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano
,
novamente em
24/09/2019
o exequente pugnou pela penhora e não houve análise pelo juízo.

Assim, tenho que a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos não pode ser atribuída à exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo incidir ainda ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Ademais, conforme se vê pela sentença, o juízo de origem não delimitou os marcos temporais considerados para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Logo, tal ausência evidencia que a sentença padece de nulidade, em virtude da falta de indicação precisa das ocorrências que fundamentam a decisão proferida, conforme preconiza o item 4.5 do Recurso Especial nº 1.340.553/RS.

Dessa forma, não constatada a desídia da Fazenda Pública Estadual, tão pouco o transcurso do prazo prescricional, nos termos da repercussão geral nº 1.340.553/RS, em referência, de rigor a desconstituição da r. sentença.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024